Tribunal: TJMT
Processo: 1001644-07.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001644-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), FLORISVALDO GOUVEIA DA SILVA - CPF: 581.151.531-68 (AGRAVANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), KAROLINE SOUZA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FREITAS PAIXAO - CPF: 030.018.781-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Imissão Na Posse. Arrematação Em Leilão Extrajudicial. Propriedade Consolidada. Posse Injusta E Precária. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu a imissão na posse da Agravada em imóvel adquirido
em leilão oficial da Caixa Econômica Federal, determinando a desocupação do bem no prazo de 30 dias, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há direito possessório a ser protegido pelo Agravante, à luz da alegada boa-fé e longa permanência no imóvel; analisar os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em favor da adquirente, conforme o art. 300 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.
A consolidação da propriedade fiduciária em favor da CEF foi regularmente realizada, tendo sido demonstrada a inadimplência contratual, a notificação válida para purgação da mora e a realização do leilão, com arrematação.

4. A sentença proferida na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial declarou improcedente o pedido do Agravante, reconhecendo a legalidade de todo o procedimento expropriatório, incluindo sua ciência inequívoca da notificação para purgar a mora.

5. A posse exercida pelo agravante tornou-se injusta e precária desde a consolidação da propriedade fiduciária, inexistindo direito a ser protegido contra a legítima arrematante.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A consolidação da propriedade fiduciária regularmente realizada e a subsequente arrematação em leilão extrajudicial autorizam a imissão na posse do arrematante. 2. A ocupação do imóvel após a consolidação e arrematação configura posse injusta e precária, passível de desconstituição mediante tutela provisória.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, artigos 1.200 e 1.228; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação Cível 526565853.2019.8.09.0051, Rel. Des. Nelma Perilo, j. 04.08.2024; TJMG, AI 10000211248216001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 20.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001644-07.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Florisvaldo Gouveia da Silva
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 1018902-55.2024.8.11.0003, manejada por
Fernanda Freitas Paixão
, determinou ao Recorrente e a Karoline Souza Rocha a desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Agravante afirma que não foi considerado o fato de que exerce a posse do imóvel há mais de 06 (seis) anos de forma mansa, pacífica e
ininterrupta, bem como pagou parte substancial do Contrato de alienação fiduciária originário, inclusive com uso de recursos próprios e FGTS.

Aduz que ajuizou anteriormente Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial com Arrematação Positiva n. 1002678-24.2024.4.01.3602, em trâmite na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis, na qual questiona a validade da arrematação do imóvel objeto dos autos.

Afirma que a desocupação imediata do bem sem a devida análise das provas resultará em prejuízo de difícil reparação.

Diante de tais argumentos pugna pelo provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão agravada que determinou a desocupação do imóvel.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 276535878).

A Agravada, por sua vez, apresentou contraminuta no Id. 282585894 e outros documentos nos Ids. 293307860 e 293307862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Fernanda Freitas Paixão
propôs Ação de Imissão na Posse em desfavor de
Florisvaldo Gouveia da Silva e Karoline Souza Rocha
, a fim de que os Requeridos desocupem o imóvel objeto da controvérsia.

Na petição inicial, a autora sustentou ser legítima proprietária do imóvel localizado na Rua K, n. 198, Lote 38, Quadra 05, Bairro Melchiades Figueiredo Miranda, matriculado sob o n. 120391, do CRI de Rondonópolis-MT, adquirido em 26/06/2024 por meio de Leilão Oficial promovido pela Caixa Econômica Federal, em razão da consolidação da propriedade fiduciária decorrente da inadimplência contratual do primeiro Requerido (Florisvaldo Gouveia da Silva).

Aduziu que, ao tentar tomar posse do imóvel, foi surpreendida com a ocupação do bem por Karoline Souza Rocha, ex-nora de Florisvaldo Gouveia da Silva, a qual alegou residir no local por concessão gratuita em decorrência da separação matrimonial.

Informou que, mesmo após tentativas de composição amigável, os Requeridos recusaram-se a desocupar o imóvel.

Relatou que, em 12/07/2024, promoveu notificação extrajudicial, entregue no local, tendo o Requerido comparecido ao escritório dos patronos da autora e solicitado prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária, o que não foi cumprido. Sustentou que, após o decurso do prazo, os Requeridos continuaram indevidamente na posse do imóvel.

Afirmou, ainda, que a posse exercida pelos Requeridos é precária, pois foi demonstrada pela matrícula do imóvel a consolidação da propriedade fiduciária pela Caixa Econômica Federal em razão do inadimplemento do financiamento, bem como pela notificação extrajudicial para desocupação voluntária do imóvel.

Requereu, assim, a concessão de medida liminar para desocupação do imóvel, com expedição de mandado de imissão na posse, inclusive com uso de força policial, se necessário.

Na decisão recorrida, a Juíza singular deferiu a tutela liminar e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Agravante sustenta ser possuidor de boa-fé, exercendo a posse de forma mansa, pacífica e contínua há mais de 06 (seis) anos.

Alega que adquiriu o imóvel por meio de contrato de alienação fiduciária, cujo valor financiado foi de R$ 89.600,00 (oitenta e nove mil e seiscentos reais) em 360 parcelas mensais, das quais já quitou 63. Ressalta que efetuou o pagamento de entrada no valor de R$ 22.399,98 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), utilizando recursos próprios, provenientes do saldo do FGTS e de economias pessoais.

Afirma que não foi regularmente notificado da consolidação da propriedade nem dos leilões promovidos, razão pela qual propôs Ação Anulatória perante a Justiça Federal de Rondonópolis (Processo n. 1002678-24.2024.4.01.3602), em trâmite na 1ª Vara daquela Subseção, na qual discute-se a validade do procedimento expropriatório.

Relata que, diante de pressões e atos intimidatórios praticados pela Agravada, como corte de fornecimento de água, transferência de titularidade da unidade consumidora e visitas frequentes ao imóvel, viu-se compelido a alugar o bem a terceiro, para proteger seus interesses e sua família.

Ocorre, todavia, que tais argumentos não se sustentam à luz dos pressupostos legais exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, que condiciona a concessão da tutela de urgência à existência cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É sabido que a imissão na posse é um mecanismo jurídico que visa garantir que uma pessoa que detém um direito de posse sobre um bem possa exercê-lo de forma tranquila e sem obstáculos, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial com Arrematação Positiva n. 1002678-24.2024.4.01.3602, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal de Rondonópolis/MT, foi julgada improcedente.

Nos termos da sentença acostada sob Id. 293307862, o Juiz Federal reconheceu expressamente que
“é incontroverso o inadimplemento contratual por parte do autor, o qual admite ter deixado de adimplir as parcelas vincendas do contrato de financiamento imobiliário firmado com a Caixa Econômica Federal. Consta dos autos o relatório de evolução contratual (ID 2153359148), que evidencia a inadimplência desde julho de 2023, sem que houvesse qualquer pagamento ou tentativa de renegociação por parte do demandante”
.

Consignou, ainda, que
“foi promovida, em 21/06/2023, a notificação formal do autor para purgar a mora, por meio do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, consoante documento juntado sob ID 2170741275. O comprovante de recebimento da notificação consta assinado pelo próprio autor (ID 2170741280), demonstrando sua ciência inequívoca do prazo legal conferido para evitar a consolidação da propriedade”
.

Ademais, assinalou que
“a matrícula do imóvel indica que o requerimento de consolidação da propriedade foi apresentado pela CEF ao Cartório de Registro de Imóveis, na data de 09.11.2023, tendo sido averbado em 23.08.2023”
.

Com efeito, tais circunstâncias enfraquecem a probabilidade do direito do Agravante, uma vez que a consolidação da propriedade e a subsequente arrematação judicial seguiram o procedimento legal regular, conforme reconhecido expressamente pela sentença proferida nos autos n. 1002678-24.2024.4.01.3602.

Ou seja, a posse exercida pelo Agravante tornou-se injusta e precária a partir da consolidação da propriedade e da ausência de purgação da mora, conforme disposto no artigo 1.200, do Código Civil.

Ademais, o perigo de dano milita de forma evidente em favor da Agravada, que permanece impedida de exercer a posse do bem, em razão da resistência indevida de ocupantes, fato que agrava ainda mais os prejuízos decorrentes do atraso na efetivação da imissão na posse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINARES DE CONEXÃO PELA EXISTÊNCIA DE DEMANDA PROPOSTA PELOS RECORRENTES E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/97. ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIROS DE BOA-FÉ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO. ART. 37-A DA LEI 9 .514/97. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3.
Comprovada a propriedade do imóvel adquirido por terceiros de boa-fé por meio de leilão extrajudicial, impõe-se o deferimento do pedido de imissão na posse formulado pelos adquirentes, segundo autoriza o art. 30 da lei 9.514/97
.
4. Possíveis nulidades ocorridas no leilão extrajudicial, envolvendo o imóvel objeto da demanda petitória, não podem ser opostas em face dos arrematantes, os quais, na condição de terceiros de boa-fé, adquiriram legitimamente a sua propriedade do credor hipotecário e, por conseguinte, tem o direito de serem imitidos na posse do bem. [...] (TJ-GO 52656585320198090051, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS COMPROVADOS NA ORIGEM.
1. A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando, diante da probabilidade do direito alegado, houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão de medida liminar de imissão na posse pressupõe a comprovação da propriedade pelo requerente, a individualização do bem e a indicação do caráter injusto da posse, inteligência do artigo 1.228 do Código Civil. 3. Comprovados os requisitos, deve ser deferida a imissão na posse dos requerentes no imóvel objeto da lide.
[...] (TJ-MG - AI: 10000211248216001 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2022)

Ante o exposto,
mantenho inalterada a decisão agravada e desprovejo o Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025